Tribunal: TJBA
Processo: 0501256-98.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501256-98.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORDELIO SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA, FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO, PAULO CEZAR MARCON

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL CONEXA COM PARCIAL PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. QUESTÃO PREJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira credora. O Apelante alega a descaracterização da mora em razão do parcial provimento de recurso em Ação Revisional conexa, que determinou o recálculo da taxa de juros para o patamar do BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento de abusividade na taxa de juros remuneratórios em Ação Revisional de Contrato conexa, com determinação de recálculo, descaracteriza a mora do devedor fiduciante e, consequentemente, impõe a improcedência da Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação Revisional de Contrato constitui questão prejudicial à Ação de Busca e Apreensão, porquanto a validade dos encargos contratuais condiciona logicamente a configuração da mora do devedor, pressuposto específico da demanda possessória fundada em alienação fiduciária.

4.
O reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, especificamente na taxa de juros remuneratórios, com determinação de recálculo para adequação ao patamar do BACEN, descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS,
Orientação n. 2
.

5.
Descaracterizada a mora, resta inviável a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, impondo-se a improcedência da Ação de Busca e Apreensão e a restituição do veículo ao devedor fiduciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501256-98.2016.8.05.0274
, em que figuram como apelante
JORDELIO SANTOS VIEIRA
e como apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .